Tribunal: TJSP
Processo: 3000613-95.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADICIONAL DE RISCO A AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E MOTORISTAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDORES PURAMENTE COMISSIONADOS. GRATIFICAÇÃO POR EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS POR EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES QUE NÃO SEJAM PRÓPRIAS DO CARGO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em Exame
1. Ação direta

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADICIONAL DE RISCO A AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E MOTORISTAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDORES PURAMENTE COMISSIONADOS. GRATIFICAÇÃO POR EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS POR EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES QUE NÃO SEJAM PRÓPRIAS DO CARGO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra dispositivos legais do Município de Caraguatatuba que instituem adicionais e gratificações a servidores municipais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade dos dispositivos legais que instituem adicionais e gratificações a servidores municipais, à luz dos princípios constitucionais estaduais.

III. Razões de Decidir
3. A instituição de adicionais e gratificações deve observar o interesse público e as exigências do serviço (art. 128 da Constituição Estadual).
4. As vantagens pecuniárias instituídas não atendem ao interesse público e violam os princípios estabelecidos na Constituição Estadual, com exceção do adicional de produtividade aos servidores médicos, por se tratar de estímulo que visa à ampliação, melhoria ou aprimoramento do serviço público, em benefício de toda a coletividade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos legais, ressalvada a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé. Tese de julgamento: 1. A instituição de adicionais e gratificações deve observar o interesse público e as exigências do serviço. 2. Gratificações genéricas sem critérios objetivos são inconstitucionais.

Legislação Citada:
Constituição Estadual, arts. 111, 115, II, 128, 144.

Jurisprudência Citada:
TJSP, ADI no 2259263-42.2023.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 07/02/2024; TJSP, ADI no 2157419-49.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. em 07/02/2024; TJSP, ADI no 2047958-11.2024.8.26.0000, Rel. Des. Campos Mello, j. em 24/07/2024; TJSP, ADI no 3001669-37.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Gouvêa, j. em 06/09/2023; TJSP, ADI no 2016167-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. em 09/08/2023.